Tribunal: STF
Processo: AI 205734
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o recurso
extraordinário, nem os da ora agravada, que negou seguimento
ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, embora o aresto estadual haja
adotado os fundamentos do parecer do Ministério Público, que
se referiu ao § 5º do art. 195, certo é que, no caso, também
admitiu existir fonte de custeio.
3.      Ademais, adotou, igualmente, como fundamento, o
disposto no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, que não
foi atacada no recurso extraordinário (Súmula 281).
4.      Por fim, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, menos ainda
quando locais (Súmula 280).
5.      Agravo improvido.